Tribunal: TJDFT
Processo: 0703152-84.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Receptação. Provas. Depoimento de policiais. Dolo.
1 – Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
2 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
3 – As circunstâncias do flagrante –- o réu foi preso na posse de motocicleta produto de crime, que disse ter pego emprestado ou recebido em pagamento de dívida de pessoa não identificada -- não deixam dúvidas de que ele tinha ciência da origem ilícita da coisa, havendo, assim, dolo de receptar.
4 – Apelação não provida.